Tribunal: STF
Processo: ARE 1363035
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇAIMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NO APONTADO ATO APONTADO COMO COATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Inexiste usurpação da competência da Corte Especial na decisão que indefere liminarmente o mandamus, amparando-se expressamente nas disposições da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao Colegiado Maior, com a interposição do agravo interno, sem que haja ofensa ao Princípio da Colegialidade. Precedentes 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. 



    3. No caso em exame, o mandamus foi impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro desta Corte, o qual adotou fundamentação suficiente e clara para o não conhecimento dos conflitos de competência, baseados na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência desse Sodalício. 



    4. Dada a excepcionalidade da medida, os requisitos para o mandado de segurança contra ato jurisdicional são cumulativos, de modo que se exige a constatação de flagrante teratologia e ilegalidade no ato coator, aliada a impossibilidade de obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível, o que não se verificou no caso em análise. 



    5. Agravo improvido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que “o recurso extraordinário interposto pela agravante é manifestamente incabível. Isso porque a via adequada para o combate de acórdão denegatório proferido em única instância pelos tribunais superiores em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República”.



    4. O recurso não deve ser conhecido. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes.” (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Ainda nesse sentido, vejam-se o ARE 673.726-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, o RE 1.034.653-AgR, Rel. Min Edson Fachin, e o RE 1.152.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Consoante a Súmula 281 o Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada.



    III - Contra acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator